Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705013-35.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL TORRES DA CONCEICAO IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE JESUS DOS SANTOS em favor de RAFAEL TORRES DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Informa o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 1o/2/2021, encontrando-se recolhido até a presente data, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Afirma, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem nenhum argumento plausível, não estando presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar. Alega que, diferentemente do que fora apurado pela autoridade policial, inexistem nos autos qualquer elemento que possa evidenciar a participação do paciente no episódio ocorrido no estabelecimento comercial JOLY JOIAS apto a justificar sua prisão. Assevera que o paciente não foi reconhecido por nenhuma vítima; não aparece em nenhuma filmagem do circuito interno da loja e do perímetro urbano adjacente à loja onde se encontrava o carro que deu fuga aos verdadeiros assaltantes; não consta nos autos exame datiloscópico e laudo de exame do local capaz de afirmar que o paciente estava na cena do crime; no dia e horário dos crimes, o paciente não se encontrava no local dos fatos, pois estava trabalhando. Ressalta, ainda, que o paciente não tem qualquer envolvimento com o crime a ele imputado, é tecnicamente primário, possui endereço fixo, onde reside com sua esposa, a qual está no oitavo mês de gestação, e tem ocupação lícita. Logo, não vai se furtar à aplicação da lei penal ou dificultar a instrução processual, não representando riscos à ordem pública, inexistindo, portanto, motivos que justifiquem sua prisão. Assim, requer seja deferida a liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a soltura do paciente, com a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que o impetrante não instruiu devidamente a inicial do presente habeas corpus, não juntando ao presente writ a decisão impugnada. Todavia, em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (autos no 0701278-82.2021.8.07.0003), constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa foi assim fundamentada (ID 83443975 dos autos de origem), in verbis: “RAFAEL TORRES DA CONCEIÇÃO, qualificado no feito, formulou pedido de revogação do decreto prisional preventivo, sob o argumento de que o requerente não participou do crime do qual é acusado, sendo tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita. A Defesa alega, ainda, risco para a saúde do requerente em virtude da pandemia da COVID-19. O pedido foi instruído com registro de diálogos e fotografias que, segundo a Defesa, evidenciam que o requerente estava trabalhando em uma obra na região da Colônia Agrícola Vicente Pires no momento do crime. O requerente teve sua prisão decretada no bojo da representação n. 0700605-89.2021.8.07.0003, distribuída por dependência aos autos principais n. 0701278-82.2021.8.07.0003. O mandado de prisão quanto ao requerente foi cumprido no dia 1o de fevereiro deste ano, conforme ID 83039254. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos nos termos expostos no ID 83272982. É o relato necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão. O Ministério Público imputa ao requerente e aos acusados ELIAS DOURADO SILVA JUNIOR e WELTON LOPES DICKMANN a prática, em tese, de crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e do artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, supostamente cometido no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 9h17 no estabelecimento JOLY JOIAS nesta região administrativa de Ceilândia/DF. De acordo com as investigações apresentadas, o acusado WELTON LOPES DICKMANN, em seu depoimento, em sede policial, assumiu a autoria do suposto roubo e indicou a participação do acusado ELIAS DOURADO SILVA JÚNIOR e do ora requerente, RAFAEL TORRES DA CONCEIÇÃO, na empreitada criminosa. É de se observar que os registros de conversas e fotografias colacionados ao presente pedido pela laboriosa Defesa não são capazes de atestar com a firmeza necessária que o ora requerente estava em outro local na hora e dia dos fatos, seja porque não há declaração da pessoa responsável pela obra nesse sentido, seja porque não há registro de diálogos no exato momento do suposto roubo à joalheria JOLY JOIAS. Nessa quadra, é inegável reconhecer, ademais, que as alegações ora trazidas à baila pela laboriosa Defesa dependem de incursão do feito na fase probatória. [...] Noutro giro, o crime imputado ao requerente está entre os que causam forte abalo à ordem pública, notadamente por ter sido, em tese, praticado com violência e grave ameaça. De mais a mais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por RAFAEL TORRES DA CONCEIÇÃO.” Observa-se que, na r. decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos nesse exame preliminar. Além do mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes dos autos originários de no 0701278-82.2021.8.07.0003, notadamente pelo fato de o paciente, juntamente com mais dois indivíduos e um adolescente, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, “subjugaram a vendedora ANA CAROLINA PAIVA DE OLIVEIRA e a proprietária do estabelecimento EDNA MARIA DE JESUS SOUSA, obrigando-as a lhes apresentar os mostruários de peças em ouro, que foram subtraídos, após as trancaram no banheiro da loja, subtraíram mais peças (entre folheadas a ouro, prata e aço escovado) e se evadiram entrando no veículo Renault Kwid, cor branca, que ostentava as placas clonadas PBM-3722/DF, onde eram aguardados pelo quarto comparsa”, conforme Relatório da 15a Delegacia de Polícia - Ceilândia (ID 81444435 dos autos originários). Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a gravidade do crime imputado ao ora paciente (roubo triplamente circunstanciado), aliado às circunstâncias em que fora praticado (mediante a utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. COMPATÍVEL COM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PANDEMIA DE COVID-19. INVIÁVEL A SOLTURA PELA POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE DEVE SER TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Evidenciadas, pelas circunstâncias concretas dos fatos a gravidade da conduta e a periculosidade do Paciente, preso preventivamente por prática de crime de roubo majorado, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares. 2. Subsistindo os mesmos fundamentos para a prisão preventiva anteriormente decretada, mantém-se a sentença condenatória que preservou motivadamente a constrição cautelar, porquanto inexistente coação ilegal, já que não foram alteradas as situações fáticas e de direito até a presente data. [...] 5. Ordem parcialmente concedida.” (Acórdão 1313460, 07527186320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021.) “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública. Paciente que ostenta registros por delitos semelhantes. Ademais, a sua periculosidade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi descrito no auto de prisão em flagrante, tendo ele participado do roubo, valendo-se do uso de uma faca para ameaçar a vítima. O uso de arma branca - porque põe em risco a integridade física e psíquica da vítima - agrava as circunstâncias do crime e denota a periculosidade do paciente, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia preventiva e a ineficácia de medidas cautelares diversas. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.” (Acórdão 1151751, 07009260720198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.) O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se verifica dos autos originários. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demandam dilação probatória e serão apuradas na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é coautor dos crimes noticiados. Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se, portanto, o encarceramento preventivo como medida necessária. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção da prisão do paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator